Tribunal: STF
Processo: Rcl 62191
Classe: Rcl
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-10-18
Data de publicação: 2023-10-18

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Vistos,



    Cuida-se de reclamação constitucional, com pedido de liminar, ajuizada por Armando Jose da Silva Pereira, contra ato do Juiz de Direito da 1ª Vara de Execução Penal da Comarca de Fortaleza, sob alegada violação ao enunciado da Súmula Vinculante n. 56 desse Supremo Tribunal Federal. 



    Em síntese, narra que, 



    “Após preenchidos os requisitos necessários para a progressão de regime, o Reclamante requereu essa benesse ao juízo de execução, o que foi deferido, e desde o dia 13/02/2023 vem cumprindo sua pena sob o regime semiaberto, porém, se encontra em estabelecimento destinado ao regime fechado, situação totalmente ilegal.”



    Em consequência, requer 



    “a) Seja concedida a Medida Liminar, para cessar o constrangimento ilegal evidenciado no caso concreto, cassando-se a decisão interlocutória proferida nos autos do processo nº 0043875-19.2016.8.06.0001, que tramita na 1ª Vara de Execução Penal da Comarca de Fortaleza/CE, para que prevaleça o direito do Reclamante no sentido de que seja o mesmo transferido para prisão domiciliar com uso de tornozeleira eletrônica, tendo em vista que resta comprovada a situação grave e ilegal que se encontra, o que configura excesso execução. 



    b) A requisição de informações da autoridade a quem foi imputada a prática do ato impugnado, qual seja, o MMº Juiz de Direito da 1ª Vara de Execução Penal da Comarca de Fortaleza/CE; 



    c) Seja dado vista ao representante do Ministério Público Federal; 



    d) Ao final, no julgamento do mérito, seja confirmada a Medida Liminar, e seja julgada totalmente procedente a presente Reclamação, para se garantir o cumprimento da decisão desta Suprema Corte de Justiça na Súmula vinculante 56: A falta de estabelecimento penal adequado não autoriza a manutenção do condenado em regime prisional mais gravoso, devendo-se observar, nessa hipótese, os parâmetros fixados no RE 641.320/RS, cassando-se em definitivo a decisão interlocutória proferida nos autos do processo nº 0043875-19.2016.8.06.0001, que tramita na 1ª Vara de Execução Penal da Comarca de Fortaleza/CE, para que prevaleça o direito do Reclamante no sentido de que o mesmo permaneça em prisão domiciliar fazendo uso de tornozeleira eletrônica, tendo em vista que resta comprovada a situação grave e ilegal que se encontra, o que configura excesso execução, pois no entendimento da autoridade Reclamada, o Reclamante terá que permanecer nessa situação ilegal, até implementar o lapso temporal para progredir ao regime aberto, o que claramente viola o princípio da individualização da pena, da coisa julgada e da legalidade bem como, por restar comprovado o descumprimento ao preceito sumular.”



    Em 13/9/2023, indeferi a liminar requerida, solicitei informações à autoridade reclamada e determinei a emenda à inicial para incluir o valor da causa. 



    Houve a emenda à inicial, indicando o valor da causa (e-doc. 19). 



    As informações solicitadas foram devidamente prestadas (e-doc. 23).



    É o relatório. Decido.



    O Juízo da 1ª Vara de Execução Penal da Comarca de Fortaleza, embora tenha reconhecido que o reclamante não se encontra recolhido em local adequado ao regime semiaberto (Colônia Penal), consignou, para indeferir o pedido de prisão domiciliar, que:



    “em 13/02/2023 (...) este juízo indeferiu o pedido de livramento condicional postulado, ante o histórico prisional negativo ostentado pelo reclamante/apenado, bem como negou-lhe o direito de cumprimento da pena em regime de prisão domiciliar sob monitoramento eletrônico.



    (...)



    5. Por consequência, analisando-se as informações dispostas nos autos, a natureza dos crimes praticados, bem como a manifestação ministerial juntada, em 10/07/2023 este juízo proferiu decisão indeferindo os pedidos de prisão domiciliar mediante monitoramento eletrônico e de saída temporária.



    6. Por mais uma vez, em 28/07/2023, a defesa do reclamante/apenado ajuizou pedido de prisão domiciliar mediante monitoramento eletrônico, sobre o qual, novamente, o membro do Ministério Público opinou pelo indeferimento.



    (...)



    Quanto à alegação de que o apenado cumpre sua reprimenda em estabelecimento destinado a presos do regime fechado, importa anotar que o Estado do Ceará não dispõe de unidade prisional específica para presos do regime semiaberto, promovendo a separação destes dos demais a partir de sua separação em alas específicas. Tal quadro ensejou a criação de Grupo de Trabalho no âmbito do GMF local para tratativas junto ao Poder Executivo com vistas a sanar a questão, uma vez que, mesmo separados por alas, as normas prisionais que se aplicam aos presos em regime semiaberto são basicamente as mesmas que se aplicam aos em regime fechado. Tal Grupo de Trabalho foi criado a partir de decisão conjunta dos quatro juízes da execução penal de Fortaleza, em que se reconheceu o estado de inconstitucionalidade quanto a esse ponto. Além dessas tratativas, deve-se registrar que este juízo, assim como os demais, têm aplicado a Súmula Vinculante nº 56, impondo no mais possível o cumprimento da pena mediante prisão domiciliar com tornozelamento eletrônico.



    Ocorre que casos há em que a adoção de tal medida seria temerária, a meu juízo, ante circunstâncias como percentual de pena cumprida, tempo de pena remanescente, gravidade dos delitos, reincidência.” (grifei)



    Nesse contexto, a Súmula Vinculante nº 56 está assim redigida:



    “A falta de estabelecimento penal adequado não autoriza a manutenção do condenado em regime prisional mais gravoso, devendo-se observar, nessa hipótese, os parâmetros fixados no RE 641.320/RS.”



    Por sua vez, ao julgar o RE nº 641.320/RS, assentou o Tribunal Pleno que seriam 



    “aceitáveis estabelecimentos que não se qualifiquem como ‘colônia agrícola, industrial’ (regime semiaberto) ou ‘casa de albergado ou estabelecimento adequado’ (regime aberto) (art. 33, § 1º, alíneas ‘b’ e ‘c’). No entanto, não deverá haver alojamento conjunto de presos dos regimes semiaberto e aberto com presos do regime fechado.” (Relator o Ministro Gilmar Mendes, DJe de 1º/8/16)



    A apresentar o voto condutor do acórdão no caso paradigma, bem destacou o relator que: 



    “De qualquer forma, não descarto a possibilidade de cumprimento das penas do regime semiaberto em estabelecimento que não se caracteriza como colônia de trabalho. A própria lei prevê a possibilidade de utilização de estabelecimento ‘similar’. Já a oferta de trabalho pode ser suprida por iniciativas internas e externas, notadamente mediante convênios com empresas e órgãos públicos.



    O próprio Supremo Tribunal Federal conta com apenados que realizavam importante trabalho. Em meu gabinete, são cinco sentenciados, que prestam ótimos serviços a este Tribunal, vinculados ao Programa Começar de Novo.



    O trabalho externo vem, em alguma medida, como um benefício adicional ao preso do regime semiaberto, já que a legislação é restritiva quanto a esse ponto – art. 37 da Lei 7.210/84.



    O que é fundamental, de toda forma, é que o preso tenha a oportunidade de trabalhar. O trabalho é, simultaneamente, um dever e um direito do preso – art. 39, V, e art. 41, II, da Lei 7.210/84.”



    Portanto, à luz das informações contidas nos autos no sentido de que o reclamante não esta recolhido juntamente com detentos de regime mais gravoso, bem como as garantias inerentes ao regime semiaberto estariam sendo asseguradas a ele, não há que se cogitar de afronta à Súmula Vinculante nº 56 e ao que decidido no RE nº 641.320/RS.



    Nesse sentido, destaco as seguintes decisões monocráticas: Rcl nº 25.719/SC, DJe de 28/11/16; e Rcl nº 25.910/SP, DJe de 16/12/16, todas de relatoria do Ministro Edson Fachin.



    Ante o exposto, nos termos do art. 21, § 1º, do Regimento Interno deste Supremo Tribunal, nego seguimento à presente reclamação.



    Publique-se.



    Brasília, 18 de outubro de 2023.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente